Tribunal: STF
Processo: RE 230343
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. TRIBUTÁRIO. LEI Nº
10.921/90, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 7º, INCS. I E II, DA LEI Nº
6.989/66, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA.
Inconstitucionalidade dos dispositivos sob enfoque,
reconhecida em precedente Plenário desta Corte (RE 204.827-5), por
instituir alíquotas progressivas alusivas ao IPTU, em razão do valor
do imóvel, com ofensa ao art. 182, § 4º, II, da Constituição
Federal, que limita a faculdade contida no art. 156, § 1º, à
observância do disposto em lei federal e à utilização do fator tempo
para a graduação do tributo.
Conhecimento e provimento do recurso.